Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702675-23.2019.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: MARIA SOLANGE CHAVES, MONICA CHAVES ALVES, AMANDA CHAVES ALVES, N. C. A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 18412954, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator